Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. PRIMADOS DA CELERIDADE. SIMPLICIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, que se referia a Embargos à execução protocolada em autos apartados referente ao processo ora originário (ação de execução de título executivo extrajudicial).
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a possibilidade de recebimento dos embargos à execução para que o juízo de origem aprecie o mérito da causa e pugna, subsidiariamente, que seja devolvido o prazo para juntada de petição inicial dos embargos aos autos da execução principal. Ausente contrarrazões.
3. A controvérsia diz respeito à possibilidade, ou não, de interposição de embargos à execução de título executivo extrajudicial em autos apartados.
4. A parte autora ajuizou ação autônoma de embargos à execução referente à execução de título extrajudicial analisada sob o processo de número 0722221-47.2022.8.07.0016.
5. O artigo 52, IX, da Lei 9099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Além disso, apresentar embargos em autos apartados fere os primados do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual. Por fim, este é o entendimento das Turmas Recursais.
6. “JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) A Lei n. 9.099/95 estabeleceu, no § 1o do art. 53, procedimento próprio para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial, sendo norma especial aplicável em relação à regra geral, prevista no art. 914, § 1o, do CPC/2015, cabendo ressaltar, ainda, que a penhora deve primeiro efetivar-se para que, em necessária audiência de conciliação, oportunize-se ao devedor a apresentação dos embargos nos "autos da execução" (inc. IX, do art. 52), por escrito ou oralmente. 3. Não há omissão na lei a respeito do tema, tendo conferido tratamento diverso aos embargos do devedor, razão pela qual não há falar em derrogação do art. 53 da Lei n. 9.099/95, com escopo de que seja aplicada a regra contida no art. 914 do CPC, sendo certo que a lei posterior, de caráter geral, não revoga lei anterior específica, de idêntica hierarquia legislativa, ao dispor de forma diversa a respeito de determinada matéria. (Acórdão 1124345, 07083606020188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Quanto ao pedido subsidiário, de que seja determinada a juntada da petição inicial destes embargos aos autos da execução principal, sem razão o recorrente, sob pena de descumprimento aos termos legais acima dispostos, além de gerar retardo no processo principal e ferir a celeridade dos Juizados.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, porque não foram apresentadas contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.